Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIFERENÇAS DAS COMISSÕES. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. Na ação de reparação de danos materiais em razão de desfazimento de contrato de representação comercial, na qual a autora pretende o pagamento de diversas verbas derivadas de tal relação jurídica, para a correta impugnação ao laudo pericial produzido nos autos, imprescindível que sejam apresentadas as notas fiscais emitidas pelas rés, com informações sobre as efetivas vendas dos produtos objeto da representação. Garantida pelo magistrado de origem a pretensão da autora quanto à possibilidade de oitiva do perito em audiência posterior, não há a necessidade de sobrestamento da demanda.